Tribunal: TJMT
Processo: 0051942-16.2008.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051942-16.2008.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS ADRIANO BARBOSA DE PAULA - CPF: 700.102.851-72 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), Ministério Público de Vila Bela da Santíssima Trindade (IMPETRANTE), I. T. S. P. REPRESENTADO POR SEU PAI MARCOS ADRIANO BARBOSA DE PAULA (IMPETRANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TESES DOS TEMAS 106 DO STJ E 06 DO STF. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. NÃO CABIMENTO DE RETRATAÇÃO. ORDEM MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir a autoridade pública a fornecer medicamento não incorporado à lista do SUS, com base em prescrição médica que apontava urgência no tratamento e ineficácia das terapias padronizadas. Após a concessão liminar e confirmação da segurança no mérito, foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário. Com o julgamento dos Temas 106 do STJ e 06 e 1234 do STF, os autos retornaram para reexame quanto à necessidade de retratação do acórdão concessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão concessivo da ordem judicial para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS deve ser reformado, à luz das teses fixadas nos Temas 106 do STJ e 06 do STF, ou se deve ser mantido com fundamento na teoria do fato consumado e na consolidação fática da situação ao longo de mais de 15 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 106 do STJ exige, cumulativamente, laudo médico fundamentado que comprove a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira do paciente e registro do medicamento na ANVISA.

4. O Tema 06 do STF, mais abrangente, também impõe requisitos cumulativos, incluindo a negativa administrativa, a demonstração da ilegalidade da não incorporação do fármaco, a ausência de alternativa terapêutica eficaz no SUS, e comprovação científica de eficácia, acurácia e segurança da medicação pleiteada.

5. Os autos trazem laudo médico circunstanciado, prescrição fundamentada, falha de alternativas do SUS e incapacidade financeira da paciente.

6. A ordem liminar foi deferida e cumprida há mais de 15 anos, com fornecimento contínuo do medicamento pela Administração, consolidando situação de fato e legítima expectativa da parte impetrante.

7. A reversão da medida, neste momento, violaria os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da dignidade da pessoa humana.

8. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da teoria do fato consumado em situações excepcionais, como nos casos de cumprimento prolongado da ordem judicial, sem contestação da eficácia do tratamento e sob amparo de decisões judiciais transitadas em julgado ou não impugnadas eficazmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem mantida. Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento:

1. A manutenção de decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS é possível quando comprovados os requisitos fixados nos Temas 106 do STJ e 06 do STF.

2. A consolidação fática da situação jurídica ao longo de mais de 15 anos, com cumprimento da ordem e ausência de impugnação eficaz, autoriza a aplicação da teoria do fato consumado.

3. A reversão da medida nessas condições configura afronta aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 06 da Repercussão Geral); STJ, EREsp 1.086.154/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.03.2014; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.028.835/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03.04.2019; STJ, REsp 807.479/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ 27.03.2006.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por I. T. S. P. REPRESENTADO POR SEU PAI MARCOS ADRIANO BARBOSA DE PAULA, em face do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, ante a omissão no fornecimento de medicamento – vacina preventiva no tratamento de peneumonia.

Concedida a liminar, após a instrução dos autos, a Turma de Câmaras das Cíveis Reunidas concedeu a ordem, por unanimidade, para determinar à autoridade coatora o fornecimento do medicamento pretendido.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados.

O Estado de Mato Grosso aviou Recursos Especial e Extraordinário. O Recurso Especial foi sobrestado em razão do afetamento pelo E. Superior Tribunal de Justiça do REsp nº1102457/RJ – Tema 105; e o Recurso Extraordinário foi sobrestado por força do reconhecimento de repercussão geral do RE 566471/RN – Tema 06.

Julgados os temas supra referidos, bem como o Tema 1234/STF, por determinação da Vice-Presidência os autos vieram para proceder possível Juízo de retratação.

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir a autoridade coatora a fornecer determinado medicamento não incorporado à lista do SUS, com base em prescrição médica e alegações de urgência e ineficácia dos tratamentos padronizados.

Inicialmente, foi concedida medida liminar para garantir o fornecimento do fármaco, decisão posteriormente confirmada por ocasião do julgamento do mérito da segurança. Contra o acórdão concessivo, foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, os quais ensejaram o sobrestamento dos autos pela Vice-Presidência desta Corte, em razão do processamento dos Temas 106 do STJ; 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal.

Com o julgamento definitivo dos mencionados temas, os autos foram encaminhados para reexame, a fim de se avaliar a eventual necessidade de retratação do acórdão anteriormente proferido.

Contudo, no caso em análise, não se vislumbra a possibilidade de retratação, seja à luz do conteúdo das teses firmadas pelo STJ e STF, seja diante da realidade fática consolidada ao longo do tempo. Explica-se.

No Tema 106 do STJ, foram fixadas as seguintes teses:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

E o Tema 06 do STF, as seguintes:

mTese de julgamento: “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão concessivo da ordem judicial para fornecimento do medicamento não padronizado pelo SUS deve ser reformado à luz das teses fixadas nos Temas 106 do STJ e 06 do STF.

A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566471/RN, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 06), mais ampla que as teses firmadas no Tema 106 do STJ, estabelece que a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige, cumulativamente, o preenchimento dos requisitos acima citados.

O conjunto probatório dos autos, especialmente o laudo médico apresentado, demonstra que a paciente já havia se submetido, sem sucesso, ao uso de outros medicamentos, os quais se revelaram ineficazes para o tratamento da patologia em questão, justificando-se, assim, a indicação específica – “vacina prevenar”.

A prescrição médica é fundamentada e circunstanciada, apontando o caráter imprescindível do fármaco para estabilização da condição clínica da impetrada, demonstrando-se, portanto, a necessidade da medicação em questão como única alternativa terapêutica viável.

Além disso, os autos evidenciam a incapacidade financeira da paciente para custear, por meios próprios, a aquisição contínua da medicação, cujos valores, a época, eram significativamente elevados, em especial pelos sintomas graves da própria moléstia.

Observa-se, ainda, que a liminar foi deferida há mais de 15 (quinze) anos, com confirmação no mérito. Durante todo esse período, já houve o cumprimento da ordem judicial pela Administração, com o fornecimento do medicamento à parte impetrante, consolidando-se uma situação de fato cuja reversão, neste momento, importaria em grave violação aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da dignidade da pessoa humana.

Além disso, verifica-se que no julgamento anterior, restou comprovada a demonstração da necessidade do tratamento e da ineficácia das alternativas;

a comprovação médica da efetividade do fármaco pleiteado; e a hipossuficiência econômica da parte impetrante.

Ainda que se entenda pela superação de algum dos requisitos estabelecidos pela tese vinculante, a peculiaridade do caso — com mais de uma década de cumprimento da ordem judicial, sem impugnação eficaz da eficácia do tratamento, e consolidada a expectativa legítima do direito pleiteado, com base em jurisprudência consolidada naquela época — autoriza a aplicação da teoria do fato consumado, de modo a preservar o estado de coisas instaurado, evitando-se a imposição de gravame irreparável à parte beneficiada.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação da teoria do fato consumado em hipóteses excepcionais, especialmente nas quais há evidente consolidação da situação fática por longo período, sob amparo de decisões judiciais.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO NO EXTERIOR. DUPLA CONFORMIDADE ENTRE A SENTENÇA E O ACÓRDÃO QUE GERA A ESTABILIZAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA . PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ERESP 1.086.154/RS, REL. MIN . NANCY ANDRIGHI, DJE 19.3.2014). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA, UTILIZADO PELA CORTE REGIONAL PARA FUNDAMENTAR O ACÓRDÃO RECORRIDO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS ACOLHIDOS, PARA, SANANDO A OMISSÃO, GARANTIR AOS PARTICULARES A NÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES CONCEDIDOS PARA O TRATAMENTO DE RETINOSE PIGMENTAR REALIZADO EM CUBA, CONFORME O FIRME POSICIONAMENTO DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP 99.413/MG, REL. MIN . GURGEL DE FARIA, DJE 25.11.2016 E RESP 944.325/RS, REL . MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 21.11.2008 .1. De início, cumpre ressaltar que, nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).2. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por quatro pessoas, sendo duas delas menores de idade (fls . 3), objetivando o tratamento de doença oftalmológica rara, conhecida como Retinose Pigmentar, em Cuba, único local até aquele momento que havia obtido êxito na cura do referido mal. A segurança foi concedida pelo Juízo Monocrático para garantir o custeio do tratamento dos impetrantes, incluindo a ida, o retorno e todas as despesas de estadia e médicas (fls. 213/217), confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 1a.Região (fls . 358/369) e ainda, efetivamente realizadas (fls. 595/620).3. Ambas as Turmas de Direito Público deste STJ já se manifestaram pela impossibilidade de devolução de tais valores . Nesse sentido:AgRg no AREsp. 99.413/MG, Rel. Min . GURGEL DE FARIA, DJe 25.11.2016 e REsp. 944 .325/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 21.11 .2008.4. Embargos de Declaração acolhidos para, sanar a omissão, garantindo aos particulares a não restituição dos valores concedidos para o tratamento de Retinose Pigmentar em Cuba.” (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp: 1028835 DF 2008/0027734-2, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019)

“(...) 5. Cabe ao juiz analisar e julgar a lide conforme os acontecimentos passados e futuros. Não dever ele ficar adstrito somente aos fatos técnicos dos autos, mas também, aos fatos sociais que possam advir de sua decisão. É evidente a existência da teoria do fato consumado, aplicável ao caso em apreço. 6. Recurso especial provido.” (REsp n. 807.479/RS, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 9/3/2006, DJ de 27/3/2006, p. 238.)

Assim, não sendo possível, neste momento processual, especialmente após a fixação das teses vinculantes pelo Tema 06 do STF e passados mais de 15 anos do ajuizamento da demanda, realizar incursão sobre tais pontos, sob pena de violação à estabilização da lide.

Diante do exposto, não exerço juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido pela concessão da ordem.

Diante do exposto, mantenho o entendimento anteriormente adotado, nego juízo de retratação e confirmo a concessão da segurança, pelos seus próprios fundamentos, aplicando-se, no caso, a teoria do fato consumado como reforço à preservação da situação consolidada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025